Tribunal: TJBA
Processo: 8013199-32.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013199-32.2024.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LILIANE DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta contra sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, I, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A autora ajuizou ação revisional de contrato de financiamento de veículo, alegando abusividade de tarifas e juros, tendo reiterado o pedido de assistência judiciária gratuita sem interpor agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu o benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de apelação, o indeferimento da gratuidade da justiça decidido em interlocutória não agravada; (ii) estabelecer se o cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais observa o procedimento previsto no art. 290 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O indeferimento da gratuidade da justiça constitui hipótese expressa de cabimento de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. 4. A ausência de interposição do recurso cabível contra a decisão interlocutória que rejeitou o benefício da assistência judiciária gratuita acarreta a preclusão da matéria. 5. A regra do art. 1.009, §1º, do CPC, que autoriza a discussão de interlocutórias em preliminar de apelação, não se aplica às decisões sujeitas à recorribilidade imediata por agravo de instrumento. 6. A mera reiteração do pedido de gratuidade perante o juízo de origem não substitui o recurso adequado nem impede a estabilização da decisão interlocutória. 7. O art. 101 do CPC não autoriza a rediscussão da gratuidade em apelação quando a matéria foi decidida anteriormente em decisão interlocutória autônoma. 8. Intimada a parte para recolhimento das custas iniciais, o não pagamento no prazo legal impõe o cancelamento da distribuição, conforme determinação expressa do art. 290 do CPC. 9. A sentença limitou-se a reconhecer a consequência processual da inércia da autora quanto ao preparo inicial, inexistindo cerceamento de defesa ou violação ao princípio do acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO. 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 7º, 101, § 1º, 290, 485, I, 1.009, § 1º, 1.015, V, e 931. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8015362-53.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Quarta Câmara Cível, publ. 27.05.2025. TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8003101-14.2024.8.05.0078, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, DJEN 08.01.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013199-32.2024.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, em que figuram como Apelante LILIANE DOS SANTOS OLIVEIRA e como Apelado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora